Tribunal: TJMT
Processo: 0002269-83.2016.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002269-83.2016.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CINTIA DA SILVA BORGES - CPF: 025.480.791-71 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ALBERTO LERMENN - CPF: 241.056.009-15 (EMBARGANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), INES WALCKER LERMENN - CPF: 630.586.501-91 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 123597955), interposto por
FRANCISCO ALBERTO LERMENN
e
INES WALCKER LERMENN
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento aos aclaratórios manejados por
CINTIA DA SILVA BORGES
, sanando a omissão apontada, condenando os requeridos/apelantes, ora embargantes, ao pagamento de honorários recursais em prol do patrono da requerente/apelada, ora embargada, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, os requeridos/apelantes/embargados, ora embargantes, sustentam que o acórdão embargado incorreu em erro material, uma vez que, ao julgar seu recurso de apelação, não considerou a prova acerca da falta do uso do cinto de segurança pela requerente/apelada, ora embargada.

Ainda, apontam a omissão quanto à fundamentação do acórdão que fixou honorários recursais em favor da requerente/apelada, ora embargada.

Salientam que, o percentual de 5% (cinco por cento) fixado é muito elevado e não é condizente com o trabalho realizado pelo patrono da requerente/apelada, ora embargada, que, tão somente apresentou contrarrazões.

Também, aduzem que a obscuridade quanto à responsabilidade da denunciada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO.

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os requeridos/apelantes/embargados, ora embargantes, sustentam que o acórdão embargado incorreu em erro material, uma vez que, ao julgar seu recurso de apelação, não considerou a prova acerca da falta do uso do cinto de segurança pela requerente/apelada, ora embargada.

Ainda, apontam a omissão quanto à fundamentação do acórdão que fixou honorários recursais em favor da requerente/apelada, ora embargada.

Salientam que, o percentual de 5% (cinco por cento) fixado é muito elevado e não é condizente com o trabalho realizado pelo patrono da requerente/apelada, ora embargada, que, tão somente apresentou contrarrazões.

Também, aduzem que a obscuridade quanto à responsabilidade da denunciada.

Nenhuma razão assiste aos requeridos/apelantes, ora embargantes.

Isso porque, o erro material e a obscuridade apontadas, não devem ser conhecidas, uma vez que se tratam de matérias preclusas por não terem sido arguidas em momento oportuno.

Também, nenhuma omissão padece o acórdão embargado, haja vista que acerca dos honorários recursais o acórdão embargado consignou expressamente que:

“Acerca da matéria, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

No caso, conquanto o patrono da requerente/apelada, ora embargante, ao apresentar contrarrazões, faça jus, em razão do trabalho adicional realizado, aos honorários recursais, há que se observar uma peculiaridade que impede a simples majoração do percentual fixado na sentença recorrida, uma vez que, se assim fosse feito, prejudicaria a denunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., que não interpôs recurso.

Nesse passo, a fim de que a denunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. não seja prejudicada com a simples majoração dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente/apelada, ora embargante,
dever ser fixada nova verba honorária que não se confunde com aquela fixada na sentença recorrida.

A esse respeito, esclarece as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"§ 11:43.
Fixação de
nova verba honorária
na fase recursal
. A alteração dos honorários em segunda instância já era admitida pelo sistema do
CPC
/1973. Se o tribunal confirmasse a sentença de primeira instância, mantinha-se também a condenação no custo do processo, podendo ser alterado o valor, a pedido; se era dado provimento à apelação, os encargos da sucumbência eram invertidos; se a sentença era anulada para que o juiz proferisse outra, não haveria condenação em custas nesse momento; e era admitida a correção quando houvesse erro referente à atribuição dos encargos, sua dispensa etc. (...)
Mas no sistema do
CPC
pode haver a imposição de
nova verba honorária
, que não se confunde com aquela da primeira instância que é devida em razão do trabalho adicional do advogado na instância superior
. (v.
CPC
85 § 1o)."

(in
Código de Processo Civil
Comentado, 16a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 478/479).

Portanto, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual pelo patrono da requerente/apelada, ora embargante, impõe-se a fixação dos honorários recursais no patamar de
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação
, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o e §11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, condenando os requeridos/apelantes FRANCISCO ALBERTO LERMENN e INÊS WALCKER LERMENN, ora embargados, ao pagamento de honorários recursais em prol do patrono da requerente/apelada, ora embargante, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Agora, evidentemente, examinada a questão e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos requeridos/apelantes/embargados, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022